Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-14.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Recurso Ordinário interposto nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)1013280-14.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: ADELIAN DE MORAES CAJANGO OLIVEIRA, AMADEU DE MAGALHAES QUEIROZ, CERLEY TEIXEIRA DA CRUZ, LAURIANE SALLE SOARES DAS NEVES, LUSIENE GOMES PINHEIRO SANTOS, MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR, MARLETE DA SILVA LEITE, MONICA GORETH DE PAULA SANTOS, SHEILA RIBEIRO SALES, TATIANA MACEDO DE LIMA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que se trata de Recurso Ordinário com pedido de Justiça Gratuita e concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido.
Entretanto, os pleitos de concessão do efeito suspensivo ao Recurso Ordinário e de Justiça Gratuita não devem ser analisados por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.